Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADA: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial Encol contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu o termo final da indenização pela ocupação do imóvel (autos no 0719420-77.2020.8.07.0001, ID no 230305533). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo nas razões recursais. 3. Preparo (ID no 706271). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO